Tribunal: TJPA
Processo: 0004692-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004692-12.2018.8.14.0401

APELANTE: EWERTON GOMES DA SILVA, CLEITON GABRIEL RAULINO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 (PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA) C/C ARTIGO 146, PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CP (CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADO PELO USO DE ARMAS) E ARTIGO 69 DO CP (CONCURSO MATERIAL DE CRIMES).

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DE AMBOS OS RECORRENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL.VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
, dar conhecimento e negar provimento aos recursos;
reformar, de ofício, a dosimetria dos apelantes; e, de igual modo, declarar

a extinção do processo em razão da prescrição, da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito de constrangimento ilegal de ambos os recorrentes,
com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal,
nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004692-12.2018.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: CLEITON GABRIEL RAULINO CAMPOS

APELANTE:EWERTON GOMES DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por Cleiton Gabriel Raulino Campos e Ewerton Gomes da Silva, ambos sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignados com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, em vista da imputação feita pelo Ministério Público aos apelantes e ao corréu Jairo Santana Ferreira da condutas delitivas dispostas nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826/2003, e 146, §1º, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

7648804 - Págs. 3/6), consta
ipsis litteris:

(...) no dia 27/02/2018, por volta de 01:00, os denunciados Cleiton Gabriel Raulino Campos, Ewerton Gomes da Silva e Jairo Santana Ferreira foram presos em flagrante delito, após praticarem os crimes de constrangimento ilegal, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, este último apenas em relação à Ewerton Gomes da Silva.

Conforme os relatos testemunhais, o taxista João Guilherme Carneiro de Macedo (fl.05) se deslocou até o conjunto Eduardo Angelim para pegar uma pessoa e levá-la até o hospital Abelardo Santos, conforme foi lhe repassado por uma mulher que solicitou o serviço de transporte.

Entretanto, ao chegar ao local informado, João foi surpreendido com a presença dos três denunciados, que imediatamente entraram no veículo (Fiat/Siena, cor parta) e ordenaram que o taxista os levasse até a 2ª Vila dos inocentes.

Em seguida, ao atingir a Avenida Augusto Montenegro, uma viatura da polícia militar emparelhou com o referido automóvel e ordenou que o taxista parasse, contudo, os três denunciados, cada um com uma arma de fogo em punho, disseram a João que se ele parasse o veículo, iria morrer, devendo seguir até o destino informado. Diante disso, o taxista não parou e seguiu em frente, instante em que se iniciou a perseguição feita pelos policiais militares, que conseguiram interceptar o veículo na 2ª Vila dos Inocentes (Icoaraci).

Ainda assim, os denunciados continuaram apontando as armas de fogo em direção à cabeça do taxista e apenas se entregaram aos policiais após uma breve negociação, momento em que foram presos em flagrante delito.

Por conseguinte, consta que os denunciados Cleiton e Jairo portavam um revólver calibre 38 (numeração raspada), ao passo que Ewerton portava uma pistola calibre 380.

10.08.2012, nesta cidade, o denunciado RADSON CAMARA ARAÚJO foi preso em flagrante delito, em razão de estar portando dois revólveres, calibre 38, sem numeração aparente, uma contendo 05 (cinco) munições e outra contendo 04 (quatro) munições.

Infere-se dos autos, que no dia mencionado, os policiais militares estavam realizando ronda de rotina na Folha 27, próximo a agência do HSBC, quando notaram dois indivíduos numa motocicleta passando em frente ao estabelecimento citado ao norte, em atitude suspeita. Ao solicitarem a aparada, os nacionais fugiram.

Neste momento, os policiais iniciaram uma perseguição aos elementos e na Br 155, saída de Marabá, rumo a Eldorado, embaixo do viaduto, a motocicleta derrapou e o elemento que estava pilotando saiu correndo e se embrenhou na mata. O denunciado caiu ao chão e duas armas que portada caíram, uma com cinco munições e outra com quatro.

Recebida a denúncia (
Id. 7711769 - Pág. 1
)
e devidamente citados os apelantes e o corréu (Id.7648809 - Pág. 8/9), apresentaram suas respectivas defesas preliminares (Ids.

7648810 - Págs. 3/7 e 7648811 - Págs. 1/2
).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Id.

7648814 - Págs. 6/8), na qual foram colhidos os depoimentos da vítima do crime de constrangimento ilegal, 02 (duas) testemunhas da acusação e realizados os interrogatórios dos acusados.

As partes apresentaram memoriais (Id. 7648817 - Págs. 3/7, 9/13 e 16/17).

Ao sentenciar (Ids.

7648818 - Págs. 1/11 e 7648821 - Págs. 1/2), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva exposta na exordial para a condenar os apelantes e o corréu nas sanções punitivas dos artigos 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003,
e 146, §1º, c/c artigo 69, ambos do CP,

impondo-os, respectivamente: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa

(Cleiton Gabriel Raulino Campos); 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (Ewerton Gomes da Silva) e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (Jairo Santana Ferreira); todos em regime inicial semiaberto (quanto à pena privativa de liberdade) e no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

Somente os condenados Cleiton Gabriel Raulino Gomes e Ewerton Gomes da Silva apresentaram recurso de apelação (Id.

7648825 - Pág. 1).

As razões recursais (Id. 7648825 - Págs. 8/12), voltaram-se para o redimensionamento da pena base, de ambos, os delitos, ao mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento das apelações e improvimento do recurso de Cleiton Gabriel Raulino Campos, e parcial provimento ao de Ewerton Gomes da Silva, apenas, para exclusão da circunstância judicial referente aos antecedentes (Ids. 7648825 - Págs. 16/17, 7648826 - Págs. 1/10 e 7648830 - Págs. 1/2).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição (Id. 7648830 - Pág. 13), coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação de Cleiton Gabriel Raulino Campos e conhecimento e provimento parcial do recurso de Ewerton Gomes da Silva, apenas para afastar a avaliação negativa dos antecedentes criminais (Id. 7648831 - Págs. 3/11).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18 de julho de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade para recorrer.

Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devem ser conhecidas.

02 – DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE

A defesa acusa excesso na fixação da pena base, visto que foi estipulada acima do mínimo legal, com motivos inidôneos.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 7648818 - Págs. 7/11):

1)

Por conseguinte, passo à individualização da pena ao crime previsto no Art. 16, § único, IV, da Lei 10.826/03 em relação ao Réu Cleiton Gabriel Raulino Campos com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não alcançou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O Réu é possuidor de bons antecedentes criminais, por força do enunciado da Súmula nº 444/STJ, em que pese responder a outras ações penais (00008554620188140401 e 00190874320178140401). Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade e conduta social do agente, razão pela qual considero como sendo boa.

Os motivos do crime são desfavoráveis, tendo em vista que arma iria ser utilizada para tirar de vida de um desafeto do réu, sendo instrumento fomentador da criminalidade e violência.

Analisando as circunstâncias do crime verifico que não favorecem os Acusados, haja vista que as armas seriam empregadas em outras atividades criminosas, além do que foi necessário toda um aparato policial e negociações para retirar as armas de circulação da criminalidade. Logo, circunstância desfavorável.

As consequências não foram graves.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em grau levemente acima do mínimo previsto para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (Art. 16, da Lei nº 10.826/03), isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, Inciso III, alínea d, CPB), razão pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não verifico a ocorrência de agravantes.

Não há causas de aumento da pena ou diminuição.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu CLEITON GABRIEL RAULINO CAMPOS em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

2)

Por conseguinte, passo à individualização da pena ao crime previsto no Art. 146, §1º, do CPB em relação ao Réu Cleiton Gabriel Raulino Campos, com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não alcançou contornos suficientes aptos a justificar aumento de pena.

O Réu é possuidor de bons antecedentes criminais, por força do enunciado da Súmula nº 444/STJ, e que pese responder a outras ações penais (00008554620188140401 e 00190874320178140401).

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade e conduta social do agente, razão pela qual considero como sendo boa.

Os motivos do crime são desfavoráveis, pois o Acusado cometeu o crime de constrangimento ilegal para encobrir outro delito que seria o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Analisando as circunstâncias do crime e as consequências, elas não encontram contornos especiais suficientes para ensejar em uma exasperação da pena.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de constrangimento ilegal (Art. 146, §1º, do CPB), isto é, 08 (oito) meses de detenção.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, Inciso III, alínea d, CPB), razão pela qual reduzo a pena em 1 (um) mês de detenção.

Não verifico a ocorrência de agravantes.

Verifico a causa de aumento prevista no §1º, do Art. 146, do CPB, de forma que dobro a pena aplicada, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de armas e por mais de três pessoas, passando a dosá-la provisoriamente em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção. Não há causas de diminuição.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu CLEITON GABRIEL RAULINO CAMPOS em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Atento ao princípio da unificação das penas, procedo, então, a somatória das penas aplicadas, as quais perfazem o total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa a serem cumpridos pelo Acusado no regime, inicialmente, semiaberto, em casa de estabelecimento penitenciário adequado. Incabível qualquer substituição, por ser desaconselhada no caso concreto.

3)

Por conseguinte, passo à individualização da pena ao crime previsto no Art. 16, caput, da Lei 10.826/03 em relação ao Réu Ewerton Gomes da Silva com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não alcançou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. O Réu registra antecedentes criminais, pois já possui condenação por este juízo pelo crime de tráfico (Proc. 00225829520178140401).

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade e conduta social do agente, razão pela qual considero como sendo boa.

Os motivos do crime são desfavoráveis, tendo em vista que arma iria ser utilizada para tirar de vida de um desafeto do réu, sendo instrumento fomentador da criminalidade e violência.

Analisando as circunstâncias do crime e as consequências, elas não encontram contornos especiais suficientes para ensejar em uma exasperação da pena.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (Art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), isto é, 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, Inciso III, alínea d, CPB), razão pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não verifico a ocorrência de agravantes. Não há causas de aumento da pena ou diminuição. Portanto, torno definitiva a pena do Réu EWERTON GOMES DA SILVA em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

4)

Por conseguinte, passo à individualização da pena ao crime previsto no Art. 146, §1º, do CPB em relação ao Réu Ewerton Gomes da Silva com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade não alcançou contornos suficientes aptos a justificar aumento de pena.

O Réu registra antecedentes criminais, pois já possui condenação por este juízo pelo crime de tráfico (Proc. 00225829520178140401).

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade e conduta social do agente, razão pela qual considero como sendo boa.

Os motivos do crime são desfavoráveis, pois o Acusado cometeu o crime de constrangimento ilegal para encobrir outro delito que seria o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Analisando as circunstâncias do crime e as consequências, elas não encontram contornos especiais suficientes para ensejar em uma exasperação da pena.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de constrangimento ilegal (Art. 146, §1º, do CPB), isto é, 09 (nove) meses de detenção.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, Inciso III, alínea d, CPB), razão pela qual reduzo a pena em 1 (um) mês de detenção.

Não verifico a ocorrência de agravantes. Verifico a causa de aumento prevista no §1, do Art. 146, do CPB, de forma que dobro a pena aplicada, tendo em vista que o crime foi cometido com emprego de armas e por mais de três pessoas, passando a dosa-la provisoriamente em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.

Não há causas de diminuição.

Portanto, torno definitiva a pena do Réu EWERTON GOMES DA SILVA em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção.

Atento ao princípio da unificação das penas, procedo, então, a somatória das penas aplicadas, as quais perfazem o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa a serem cumpridos pelo Acusado no regime, inicialmente, semiaberto, em casa de estabelecimento penitenciário adequado.

Incabível qualquer substituição.

(...) <sic>

- Apelante CLEITON GABRIEL RAULINO CAMPOS:

a) Dosimetria do crime disposto no art.146, §1º do CP

Quanto à dosimetria do delito disposto no art.146, §1º do CP, na primeira fase, que se concentra a irresignação do apelante, o juiz sentenciante valorou negativamente um vetor judicial, descrito no art. 59 do CP – motivo do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No que tange aos
motivos do delito
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do crime –
in casu
, não obstante os argumentos da defesa, foi utilizado fundamentação adequada e concretada, no que mantenho negativado o presente vetor.

Constato que embora não tenha sidos valorados os
vetores dos antecedentes e das circunstâncias do delito
, merecem ser negativados. Explico.

No que tange às
circunstâncias do delito
–

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar e modo de execução) – verifico que, no caso, extrapolou a normalidade, pois o delito foi praticado em concurso de três agentes e foi feito de escudo humano (refém) a vítima João Guilherme Carneiro de Macedo.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito,
foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes
; que a todo momento as ameaçavam de morte

e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(AgRg no HC n. 577.284/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) (grifei)

Quanto aos
antecedentes
, constatei perante o
Sistema Libra, o processo nº 0021375-90.2019.8.14.0401, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante.

Nesse contexto,

considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (
03 meses a um 01 ano de detenção ou multa
), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 01 (um) ano, 01 (um) meses e 13 (treze) dias de detenção.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida, somente, a atenuante confissão espontânea, sendo aplicada fração de diminuição inferior a 1/6, sem fundamentação concreta, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, devendo ser corrigida.

Ademais, observo, de ofício, que o recorrente faz
jus
a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I do CP, pois, conforme documento de identidade acostado na Id.

7648781 - Pág. 12, possuía à época dos fatos (27/02/2018) 18 anos de idade.

Desse modo e ante à ausência de elementos aptos a justificar a aplicação de quantum inferior, utilizo a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida, fixando a reprimenda intermediária em
09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022) (grifei)

Na terceira fase, foi, corretamente, reconhecida a causa de aumento descrita no §1º do art. 146 do CP, tendo em vista emprego de armas na execução do delito, sendo dobrada a pena conforme disposto no já citado regramento.

Dessa maneira e diante da reforma realizada, resta a pena definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo
a pena arbitrada pelo magistrado a quo em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Após o reconhecimento da atenuante da menoridade, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, com relação ao delito de constrangimento ilegal imputado ao recorrente Cleiton Gabriel Raulino Campos
.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115,117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada ao recorrente, na sentença proferida pelo juízo
a quo
, e mantida por este
ad quem
foi de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção; o fato criminoso ocorreu em 27/02/18 (Id.

7648804 - Pág. 4
), época na qual possuía 18 (dezoito) anos de idade (conforme documento acostado na Id. 7648781 - Pág. 12); a sentença, que se deu no dia 17/09/2018 e há ato da Secretaria em 19/09/2018 (conforme informações do Sistema Libra). O Ministério Público tomou ciência e permaneceu silente (Id. 7648821 - Pág. 2).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal),
a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, § 4º, DO CPB. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública. 2. Considerando que o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 10/01/2019, com a prolação da sentença condenatória, observa-se que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade, em face da menoridade do recorrente ao tempo do crime, foi alcançado em 09/01/2021, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão

do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

realizada

no período de 09 a 16 do mês de maio

(9447304, 9447304, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena o juízo aplicou pena base em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstancias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente), motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa.

Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando, assim, a pena em 1 ano, restando fixada em 3 anos de reclusão. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, mesmo quantum de pena aplicada na sentença condenatória, considerando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

(2020.01599390-90, 213.458, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

b) Dosimetria do crime disposto no art. 16, §único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003

Na primeira fase, que se concentra a irresignação do apelante, o juiz sentenciante valorou negativamente dois vetores judiciais, descrito no art. 59 do CP – motivo e circunstâncias do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No que tange aos
motivos do delito
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do crime –
in casu
, não obstante os argumentos da defesa, foi utilizado fundamentação adequada, pautada da finalidade espúria de cometer outra conduta delituosa (matar desafeto), respaldada no conjunto probatório dos autos (relato extrajudicial e judicial da testemunha Tayson José Santiago Nunes), no que mantenho negativado o presente vetor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos.

(...)

(REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Constato, também, que quanto às
circunstâncias do delito
–

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar e modo de execução) – resta devidamente fundamentada em elementos concretos e idôneos, os quais sobressaem à estrutura do tipo, visto que, inclusive, antes de se rendem à prisão, foi feito escudo humano (refém) a vítima João Guilherme Carneiro de Macedo.

Ademais, foi apreendido com ele e os demais corréus, três armas de fogo, demonstrando maior gravidade.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito,
foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes
; que a todo momento as ameaçavam de morte

e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(AgRg no HC n. 577.284/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE.FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RÉU FUNCIONÁRIO PÚBLICO. QUANTIDADE DE ARTEFATOS APREENDIDOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITOS CONCEDIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVANTE JÁ BENEFICIADO COM O LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. No caso, a pena-base do agravante foi exasperada pelo fato do réu ser funcionário público e pela quantidade de artefatos apreendidos.

Sobre a questão, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o cargo ocupado pelo condenado exaspere a pena-base pela maior reprovabilidade da conduta.

Outrossim, a quantidade de armas ou de munição apreendida no contexto do crime de porte ou posse ilegal de arma ou munição pode servir como fundamento para a exasperação da pena-base.

(...)

(AgRg no HC 507.006/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Embora não tenha sido valorado o vetor dos
antecedentes
, constatei perante o
Sistema Libra, o processo nº 0021375-90.2019.8.14.0401, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante e, assim,
negativo o presente vetor
.

Nesse contexto,

considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 a 06 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida, somente, a atenuante confissão espontânea, sendo aplicada fração de diminuição inferior a 1/6, sem fundamentação concreta, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, devendo ser corrigida.

Ademais, observo, de ofício, que o recorrente faz
jus
a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I do CP, pois, conforme documento de identidade acostado na Id.

7648781 - Pág. 12, possuía à época dos fatos (27/02/2018) 18 anos de idade.

Desse modo e ante à ausência de elementos aptos a justificar a aplicação de quantum inferior, utilizo a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida, fixando a reprimenda intermediária em
03 (três) anos, 01 (um) mese e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 129 (cento e vinte nove) dias-multa
.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022) (grifei)

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento e nem de diminuição. Assim e ante a reforma realizada acima, resta a pena definitiva em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 129 (cento e vinte nove) dias-multa
. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo o valor da pena de multa fixada pelo magistrado
a quo
em 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo o seu cumprimento inicial no
semiaberto
, haja vista a presença de três com circunstâncias judiciais desfavoráveis, art. 33, §2º e §3º do CP.

De igual modo, inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REPRIMENDA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.

Precedentes.

2. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto. No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 684.215/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A fixação do regime semiaberto e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme ocorrido na hipótese dos autos. A pretensão é inadmissível pela orientação da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.749.660/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021)

- Apelante EWERTON GOMES DA SILVA:

a) Dosimetria do crime disposto no art.146, §1º do CP

Quanto à dosimetria do delito disposto no art.146, §1º do CP, na primeira fase, que se concentra a irresignação do apelante, o juiz sentenciante valorou negativamente dois vetores judiciais, descrito no art. 59 do CP – motivo do delito e antecedentes.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No que tange aos
motivos do delito
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do crime –
in casu
, não obstante os argumentos da defesa, foi utilizado fundamentação adequada e concretada, no que mantenho negativado o presente vetor.

Quanto aos
antecedentes
, embora, de fato, o magistrado tenha utilizado processo em andamento (nº 0022582-95.2017.8.14.0401) para desfavorecer tal circunstância em inobservância da Súmula nº 444 do STJ, em pesquisa ao Sistema Libra, verifiquei o processo nº 0010436-85.2018.8.14.0401, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante, no que
mantenho negativado
o presente vetor.

Malgrado às
circunstâncias do delito
não tenha sido valoradas

–

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar e modo de execução) – verifico que, no caso, extrapolou a normalidade, pois o delito foi praticado em concurso de três agentes e foi feito como escudo humano (refém) a vítima João Guilherme Carneiro de Macedo.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito,
foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes
; que a todo momento as ameaçavam de morte

e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(AgRg no HC n. 577.284/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) (grifei)

Nesse contexto,

considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 a 06 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida, somente, a atenuante confissão espontânea, sendo aplicada fração de diminuição inferior a 1/6, sem fundamentação concreta, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, devendo ser corrigida.

Ademais, observo, de ofício, que o recorrente faz
jus
a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I do CP, pois, conforme documento de identidade acostado na Id.

7648781 - Pág. 11
, possuía à época dos fatos (27/02/2018) 20 anos de idade.

Desse modo e ante à ausência de elementos aptos a justificar a aplicação de quantum inferior, utilizo a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida, fixando a reprimenda intermediária em
09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022) (grifei)

Na terceira fase, foi, corretamente, reconhecida a causa de aumento descrita no §1º do art. 146 do CP, tendo em vista emprego de armas na execução do delito, sendo dobrada a pena conforme disposto no já citado regramento.

Dessa maneira e diante da reforma realizada, resta a pena definitiva em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo
a pena arbitrada pelo magistrado
a quo
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção.

Após o reconhecimento da atenuante da menoridade, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, com relação ao delito de constrangimento ilegal imputado ao recorrente Ewerton Gomes da Silva
.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115,117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada ao recorrente, na sentença proferida pelo juízo
a quo
e confirmada por este
ad quem
, foi de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção; o fato criminoso ocorreu em 27/02/18 (Id.

7648804 - Pág. 4
), época na qual possuía 20 (vinte) anos de idade (conforme documento acostado na Id. 7648781 - Pág. 12); a sentença, que se deu no dia 17/09/2018 e há ato da Secretaria em 19/09/2018 (conforme informações do Sistema Libra). O Ministério Público tomou ciência e permaneceu silente (Id. 7648821 - Pág. 2).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal),
a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, § 4º, DO CPB. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública. 2. Considerando que o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 10/01/2019, com a prolação da sentença condenatória, observa-se que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade, em face da menoridade do recorrente ao tempo do crime, foi alcançado em 09/01/2021, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão

do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

realizada

no período de 09 a 16 do mês de maio

(9447304, 9447304, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena o juízo aplicou pena base em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstancias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente), motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa.

Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando, assim, a pena em 1 ano, restando fixada em 3 anos de reclusão. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, mesmo quantum de pena aplicada na sentença condenatória, considerando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

(2020.01599390-90, 213.458, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

b) Dosimetria do crime disposto no art. 16, §único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003

Na primeira fase, que se concentra a irresignação do apelante, o juiz sentenciante valorou negativamente dois vetores judiciais, descrito no art. 59 do CP – motivo e circunstâncias do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

No que tange aos
motivos do delito
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do crime –
in casu
, não obstante os argumentos da defesa, foi utilizado fundamentação adequada, pautada da finalidade espúria de cometer outra conduta delituosa (matar desafeto), respaldada no conjunto probatório dos autos (relato extrajudicial e judicial da testemunha Tayson José Santiago Nunes), no que mantenho negativado o presente vetor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos.

(...)

(REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019.)

Quanto aos
antecedentes
, embora, de fato, o magistrado tenha utilizado processo em andamento (nº 0022582-95.2017.8.14.0401) para desfavorecer tal circunstância em inobservância da Súmula nº 444 do STJ, em pesquisa ao Sistema Libra, verifiquei o processo nº 0010436-85.2018.8.14.0401, no qual consta sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante, no que
mantenho negativado
o presente vetor.

Embora não tenha sido sobrepesada às
circunstâncias do delito
–

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar e modo de execução) – observo, no caso, elementos que se sobressaem à estrutura do tipo, visto que foi apreendido com o ora recorrente e os corréus três armas de fogo, além de ter sido feito de escudo humano (refém) a vítima João Guilherme Carneiro de Macedo.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito,
foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes
; que a todo momento as ameaçavam de morte

e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

(...)

(AgRg no HC n. 577.284/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE.FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RÉU FUNCIONÁRIO PÚBLICO. QUANTIDADE DE ARTEFATOS APREENDIDOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITOS CONCEDIDOS NA DECISÃO AGRAVADA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVANTE JÁ BENEFICIADO COM O LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. No caso, a pena-base do agravante foi exasperada pelo fato do réu ser funcionário público e pela quantidade de artefatos apreendidos.

Sobre a questão, cabe destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o cargo ocupado pelo condenado exaspere a pena-base pela maior reprovabilidade da conduta.

Outrossim, a quantidade de armas ou de munição apreendida no contexto do crime de porte ou posse ilegal de arma ou munição pode servir como fundamento para a exasperação da pena-base.

(...)

(AgRg no HC 507.006/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Nesse contexto,

considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (03 a 06 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes, sendo reconhecida, somente, a atenuante confissão espontânea, sendo aplicada fração de diminuição inferior a 1/6, sem fundamentação concreta, em desacordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, devendo ser corrigida.

Ademais, observo, de ofício, que o recorrente faz
jus
a atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I do CP, pois, conforme documento de identidade acostado na Id.

7648781 - Pág. 11
, possuía à época dos fatos (27/02/2018) 20 anos de idade.

Desse modo e ante à ausência de elementos aptos a justificar a aplicação de quantum inferior, utilizo a fração de 1/6 para cada atenuante reconhecida, fixando a reprimenda intermediária em
03 (três) anos, 01 (um) mese e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 129 (cento e vinte nove) dias-multa
.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE. DESVALOR DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. LEGALIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.
Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022) (grifei)

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento e nem de diminuição. Assim e ante a reforma realizada acima, resta a pena definitiva
em 03 (três) anos, 01 (um) mes e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 129 (cento e vinte nove) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a reprimenda de multa fixada pelo magistrado
a quo
em 50 (cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Conservo o seu cumprimento inicial no
semiaberto
, haja vista o montante a presença de três com circunstâncias judiciais desfavoráveis, art. 33, §2º e §3º do CP.

De igual modo, inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. REPRIMENDA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.

Precedentes.

2. No caso em apreço, em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto. No entanto, diante da presença dos maus antecedentes do réu - tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo -, não há ilegalidade na manutenção do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 684.215/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A fixação do regime semiaberto e a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme ocorrido na hipótese dos autos. A pretensão é inadmissível pela orientação da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.749.660/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço dos recursos, nego-lhes provimento, reformando de ofício a dosimetria dos apelantes e, de igual modo,
declaro
a extinção do processo em razão da prescrição, da pretensão punitiva do Estado, de ambos os recorrentes, quanto ao delito de constrangimento ilegal,
nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 26/08/2022